Tribunal: STF
Processo: RHC 208952
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reinaldo Kennedy Avelar Junior, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 616.798/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente (de 1 ano e 6 meses de reclusão) foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.



    A defesa se insurge contra a não concessão do indulto com fundamento no Decreto n. 9246/2017. 



    Segundo se sustenta o recorrente teria preenchido os requisitos exigidos à época para deferimento, afirmando desnecessário o cumprimento de 1/5 para cada pena restritiva de direito.



    Requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício de indulto pleiteado. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DE CADA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O deferimento do indulto, com base no Decreto Presidencial n. 9.8246/17 demanda o cumprimento do requisito objetivo de cada uma das penas restritivas de direitos (Precedentes). 2. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 27).



    Como visto, o STJ não acolheu a pretensão da defesa, porquanto considerou, assim como as instâncias precedentes, desatendido o requisito previsto no art. 1º, inciso I, combinado com o art. 8º, inciso I, ambos do Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017 (Indulto natalino e comutação de penas).” 



    Tem-se, portanto, que a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 9.246/17. Logo, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 134.974/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente